Tribunal: CARF
Processo: 10980.911550/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911550/2012-65
ACÓRDÃO
1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de CSLL de R$ 178.367,37 no ano-calendário de 2006 e
homologando as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
2
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 11166.95621.310108.1.3.03-8477, fls. 7 a 18, pela qual pretendia
compensar débitos próprios com o crédito de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2007,
de R$ 178.367,36, o qual também restou empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 031037632, de 04/09/2012, à fl. 2, reconheceu somente parte do
direito creditório de R$ 52.378,75, por ter confirmado, também parcialmente, as parcelas
que o compunham.

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 3 e 4.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 14/09/2012, conforme o
histórico de comunicações juntado à fl. 6, e apresentou manifestação de inconformidade
em 15/10/2012, às fls. 19 a 23.
A respeito das estimativas de janeiro, fevereiro e maio, compensadas com saldo
negativo de período anterior, o contribuinte comunica ter formalizado a compensação em
PER/DCOMP e indicado-a em DCTF, estando o mérito em discussão administrativa no
âmbito do Processo no 10980-909.472/2008-52.
O contribuinte relata que a unidade de origem expediu despacho decisório não
homologatório das decisões compensadas. Contrário à decisão, houve a apresentação de
manifestação de inconformidade, julgada improcedente pela DRJ/Curitiba, e,
posteriormente, de recurso voluntário dirigido ao CARF, parcialmente provido.
Finalmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que aguarda
juízo de admissibilidade.
Diante dessa narrativa e da relação de prejudicialidade entre os processos, o
contribuinte requer o sobrestamento dos autos até que seja decidido o primeiro.
Caso o entendimento seja diverso, o contribuinte então reapresenta os argumentos
formulados no primeiro processo e requer, desde logo, a observância do quantum
decidido após o recurso voluntário.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 08-47.885, de 17 de julho de 2019 (e-fl. 171), o qual foi ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO
DE
PERÍODO
ANTERIOR.
REVISÃO
DA
DECISÃO
DE
ALÇADA.
ADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR O SALDO NEGATIVO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
3
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 184, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “...o v.acórdão a quo deve ser reformado, a fim de as compensações sejam
integralmente homologadas, já que não há amparo legal para manter as glosas das estimativas
compensadas em outro processo administrativo, cuja cobrança permanece suspensa.”
Aduz que “...prevalecendo o v. acórdão da DRJ/FOR, a Recorrente poderá ser
instada a pagar duas vezes o mesmo débito, seja mediante a redução do Saldo Negativo, seja pela
inscrição em dívida ativa e prosseguimento da exigência dos débitos das estimativas de fevereiro e
maio/2006, cujas compensações foram consideradas não (parcialmente) homologadas pela
Receita Federal.”
Salienta que “...a Receita Federal editou o Parecer Normativo COSIT no 2/2018, no
qual manifestou posição de que as estimativas compensadas e não homologadas poderão compor
o saldo negativo” e que “Tal entendimento vem tido ampla acolhida por esse Eg. CARF/ME.”
Como forma de conferir lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência e escólio de doutrina.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro AILTON NEVES DA SILVA, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constata-se que o acórdão recorrido negou parcialmente o
crédito vindicado, fundando-se no fato de que os débitos liquidados por compensações não
homologadas não detêm mais a presunção de extinção e tampouco estão com a exigibilidade
suspensa, não podendo compor o saldo negativo do período.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
4
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
5
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário ou até esta data, e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, deverá ser deferido o direito creditório daí decorrente, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 2.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
6
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.599 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911550/2012-65
7

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam computadas no saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas
de CSLL extintas por compensação nos período-bases de fevereiro e maio de 2006,
respectivamente, nos valores de R$ 22.027,80 e R$ 17.862,66.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais expressos neste Voto, foi efetuada a
recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC 2006; valores em R$):
CSLL DEVIDA
930.093,75
RETENÇÕES DE FONTE
- 25.480,06
PAGAMENTOS
-956.992,44
ESTIM. COMPENSADAS - SNPA
-125.988,62
SALDO NEGATIVO
-178.367,37

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo negativo
de R$ 178.367,37 no período-base examinado, homologando as compensações até o limite de
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA

Fl. 326
DF CARF MF
Original